Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-53.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-53.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MARCELO WEISSHEIMER - CPF: 481.924.141-91 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREA ANGELA VICARI - CPF: 487.607.301-53 (EMBARGANTE), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (EMBARGANTE), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. Os embargantes alegam omissão na decisão quanto à extensão da novação da dívida da empresa em recuperação judicial aos fiadores, à competência do juízo da recuperação judicial para processar a cobrança e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão na decisão quanto à aplicação da novação da dívida da devedora principal aos fiadores;
(ii) analisar se a decisão deixou de enfrentar a alegação de incompetência do juízo comum para processar e julgar a ação de cobrança;
(iii) avaliar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelos embargantes para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da novação da dívida, esclarecendo que a recuperação judicial da devedora principal não extingue as obrigações dos fiadores, nos termos do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A decisão também analisou a competência do juízo comum para processar e julgar a cobrança contra os fiadores, reafirmando que o juízo da recuperação judicial não possui competência para tais ações, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelos embargantes, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial da devedora principal não extingue as obrigações dos fiadores, que possuem responsabilidade autônoma, conforme artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

2.

O juízo da recuperação judicial não tem competência para processar e julgar ações de cobrança contra coobrigados, fiadores ou garantidores.

3.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014;
STJ, AgInt no AREsp 1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.05.2020;
STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28.05.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Weissheimer e outros, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, por eles interposto e manteve a decisão julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o Tribunal não analisou de forma expressa dispositivos fundamentais ao deslinde da controvérsia, especialmente os artigos 6º, II; 49, caput; 52, III; 59 da Lei nº 11.101/2005 e arts. 17, 80, 81, 485, IV, 940 do CPC.

Defendem que a decisão não enfrentou de maneira clara a tese da novação da dívida, que deveria se estender aos fiadores, extinguindo suas obrigações.

Alegam, ainda, que o Tribunal não teria analisado suficientemente a competência do juízo da recuperação judicial para processar e decidir a cobrança.

O Banco do Brasil S.A., em suas contrarrazões, requer a rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão embargada foi clara e completa, enfrentando todas as matérias necessárias à solução da controvérsia.

Alega que a pretensão dos embargantes visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com os requisitos dos embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado concluiu que a recuperação judicial da devedora principal não extingue a responsabilidade dos fiadores, que possuem obrigação autônoma e podem ser cobrados independentemente da novação do crédito.

A decisão baseou-se na Súmula 581 do STJ e em precedentes do próprio Tribunal. Além disso, a Câmara julgadora reafirmou a competência do juízo comum para processar e julgar a ação de cobrança, conforme previsão expressa do artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Marcelo Weissheimer e outros opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INEFICÁCIA PERANTE OS COOBRIGADOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA CONTRA FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando os apelantes, na qualidade de fiadores, ao pagamento do débito no valor de R$ 648.511,31 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e onze reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. Alegam incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e extinção das obrigações pela homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a competência do juízo de primeiro grau para julgar a demanda, à luz da recuperação judicial da devedora principal;
(ii) analisar a legitimidade passiva dos fiadores para responder à ação de cobrança;
(iii) determinar se a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue as obrigações dos fiadores, em razão da novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do juízo de primeiro grau é mantida, pois o artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 preserva o direito do credor de exercer ações contra coobrigados, fiadores e garantidores, independentemente do processamento da recuperação judicial do devedor principal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 581 corroboram esse entendimento.

4.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os fiadores, na qualidade de garantidores fidejussórios, possuem responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas no contrato de crédito, sendo legítimos para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A novação da dívida prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, não se estende aos garantidores, como fiadores e avalistas. A responsabilidade dos fiadores permanece íntegra, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.333.349/SP, repetitivo).

6.

A cobrança de comissão de permanência é legítima, desde que não cumulada com outros encargos de mora, como se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo da recuperação judicial não é competente para julgar ações que envolvam coobrigados, fiadores ou garantidores do devedor principal, conforme o artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

2.

Os fiadores possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança, independentemente do deferimento ou homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

3.

A novação decorrente da recuperação judicial não extingue a obrigação dos fiadores e outros garantidores da dívida principal.

4.

A cobrança de comissão de permanência é permitida, desde que observados os parâmetros fixados pelo STJ, sem cumulação com outros encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º e art. 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § § 1º, 2º e 11; Súmula 581 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014;
STJ, AgInt no AREsp 1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.05.2020;
STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28.05.2008.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Os embargantes sustentam a existência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que não teria sido analisada a extensão da novação da dívida da empresa em recuperação judicial aos fiadores.

Alegam, ainda, que não teria havido manifestação expressa sobre a competência do juízo da recuperação judicial para o julgamento da ação de cobrança e que determinados dispositivos legais não teriam sido prequestionados.

No entanto, as teses invocadas pelo embargante foram exaustivamente enfrentadas no julgamento do recurso de apelação cível, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelos recorrentes no julgamento da apelação, afastando-as de forma fundamentada.

Veja-se, o acórdão expressamente enfrentou a tese de que a novação da dívida da devedora principal atingiria os fiadores, concluindo que a recuperação judicial não extingue as obrigações dos coobrigados, com fundamento na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

"A novação da dívida prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, não se estende aos garantidores, como fiadores e avalistas. A responsabilidade dos fiadores permanece íntegra, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.333.349/SP, repetitivo)."

O julgado foi claro e objetivo ao afastar a pretensão dos embargantes, com amparo no artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que preserva os direitos do credor em face de coobrigados. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão embargado também enfrentou, de maneira exaustiva, a alegação de que a competência para o julgamento da ação de cobrança seria do juízo da recuperação judicial, rejeitando-a com base na legislação pertinente e nos precedentes do STJ, a saber:

"A competência do juízo de primeiro grau é mantida, pois o artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 preserva o direito do credor de exercer ações contra coobrigados, fiadores e garantidores, independentemente do processamento da recuperação judicial do devedor principal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 581 corroboram esse entendimento."

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois o Tribunal manifestou-se de forma direta e fundamentada sobre a competência para o julgamento da ação de cobrança, afastando expressamente a tese dos embargantes.

Os embargantes alegam, ainda, que determinados dispositivos legais não teriam sido expressamente mencionados no acórdão, o que inviabilizaria a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contudo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de que o julgado mencione expressamente cada dispositivo legal invocado pela parte, bastando que a matéria tenha sido analisada e decidida.

Confira-se trecho do acórdão embargado:

"A responsabilidade dos fiadores permanece íntegra, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.333.349/SP, repetitivo). A novação da dívida não lhes aproveita, consoante interpretação do artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005."

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pelos embargantes.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Com efeito, o que pretende os embargantes, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025